Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. FORMAL. DESNECESSÁRIA CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO OU ÂNIMO CALMO DO AGENTE. SENTIMENTO DE TEMOR AVERIGUADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra coesa e segura das vítimas, que encontra respaldo no depoimento das testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de ameaça e contravenções penais de vias de fato.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor e tampouco a concretização das ameaças.
3. Destaca-se que, no caso, restou demonstrado o sentimento de temor das vítimas pela própria vida, diante das promessas do réu de causar-lhes mal injusto, tanto é que registraram ocorrência policial e requereram medidas protetivas que lhes foram concedidas.
4. Inexistindo pedido expresso do Ministério Público ou das vítimas, para que o réu fosse condenado por danos morais, afasta-se a referida condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.